Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: André Ferreira Nogueira Agravada: SHPS Tecnologia e Serviços Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Ferreira Nogueira contra a decisão proferida pelo Juízo do 18o Juizado Especial Cível da Regional de Campo Grande-RJ, nos autos no 0821656-73.2022.8.19.0205, assim redigida: “Considerando que as custas não foram recolhidas corretamente, JULGO DESERTO O RECURSO INOMINADO, nos moldes do artigo 42, § 1o, in fine, da Lei 9099/95. RIO DE JANEIRO, 17 de julho de 2024. ANELISE DE FARIA MARTORELL Juiz Titular Certifique-se o trânsito em julgado, aguarde-se manifestação da parte interessada pelo prazo de dez dias, não havendo manifestação e nem custas pendentes, dê-se baixa e se arquivem. Em cumprimento ao Aviso CGJ no 633/2017, bem como ao enunciado no 24 do Aviso TJ no 57/2010 e art. 2o, § 2o do Provimento CGJ no 80/2011, intime-se o recorrente para recolhimento das custas devidas no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Decorrido o prazo acima, e independente do retorno do AR, certifique-se e após expeça-se certidão ao FETJ.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 62341981) que interpôs recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juízo do 18o Juizado Especial Cível da Regional de Campo Grande - RJ, que julgou o pedido parcialmente procedente. Afirma que o Juízo de origem observou que o valor referente ao preparo recursal foi recolhido a menor, tendo reputado o aludido recurso deserto. Sustenta a ausência de intimação para que promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 2o, do CPC. Requer, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a subsequente intimação para que promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Sobreveio o despacho que determinou ao recorrente que esclarecesse a respeito da: a) distribuição do presente recurso a este Egrégio Tribunal de Justiça, com a respectiva definição da competência; e b) o eventual interesse no processamento do recurso (Id. 62527845). O agravante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para o atendimento à aludida determinação (Id. 62983926). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde a questão impugnada pelo recorrente envolve debate a respeito da intimação para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Na origem André Ferreira Nogueira ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra a sociedade empresária SHPS Tecnologia e Serviços Ltda, com a finalidade de obter a desconstituição do negócio jurídico de venda de máquina seladora de PVC Filme, com a restituição integral do valor pago, bem como pleiteou pela condenação da demandada à compensação dos danos morais que alega haver experimentado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A petição inicial foi distribuída ao Juízo do 18o Juizado Especial Cível da Regional de Campo Grande-RJ (autos no 0821656-73.2022.8.19.0205). O agravante é consumidor domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, assim como a sociedade empresária recorrida tem sede no Estado de São Paulo. Assim, trata-se de competência relativa e a atribuição para apreciar o caso ora em exame ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A propósito, a regra prevista no art. 63, § 1o, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei local no 6.956/2015) dispõe que é competência das Turmas Recursais o julgamento dos recursos das decisões proferidas pelos Juizados Especiais de todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, senão vejamos: “Art. 63 Integram o Sistema de Juizados Especiais os Juizados Especiais Cíveis, os Juizados Especiais Criminais, os Juizados Especiais da Fazenda Pública e respectivas Turmas Recursais, com a competência prevista na legislação federal. § 1o As Turmas Recursais terão competência para o julgamento de mandados de segurança, habeas corpus e recursos das decisões proferidas pelos Juizados Especiais de todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, bem como de outras ações e recursos a que a lei lhes atribuir competência. § 2o Os juízes de direito integrantes da Turma Recursal e seus suplentes serão escolhidos pelo Conselho da Magistratura, observada a alternância de antiguidade e merecimento, vedada a recondução. § 3o Compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar as causas descritas na lei específica, além da execução penal de suas sentenças ou acórdãos substitutivos, nos quais tenham sido impostas penas de multa ou restritivas de direito, bem como nos casos de sursis ou medida de segurança não detentiva.” Assim, reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do recurso interposto, os autos devem ser remetidos à Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por essa razão, declaro a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, de acordo com a regra prevista no art. 64, §1o, do Código de Processo Civil, e determinar a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator